Tribunal: TJBA
Processo: 8009006-28.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009006-28.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: UARLEM SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SARA CARVALHO PEDREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. APELANTE CONDENAD
O
À PENA TOTAL DE
04
(
QUATR
O) ANOS
E

0
2
(
DOIS
) MESES

DE RECLUSÃ
O
A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL, ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE
4
17
(
QUATRO
CENTOS E
DEZESSETE
) DIAS-MULTA.

INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA.
AUMENTO DA FRAÇÃO PERTINENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (13.320G DE COCAÍNA).

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, Dr.
Clarindo Lacerda Brito
, que, nos autos de nº
8009006-28.2023.8.05.0274
,
julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar a Ré/Apelante nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2.
Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena total de

04

(quatro) anos
e
0
2

(
dois
) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, condenando a Ré, ainda, ao pagamento de

e 4
17
(quatrocentos e
dezessete
) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo

3.
Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia
25 de maio de 2023, por volta das 14:30h, em via pública, na Rua da Corrente, nas proximidades do Anel Viário, nesta cidade, o ora denunciado transportava, em um veículo Ford Ka Branco, placa PKL0D95, 13 (treze) tabletes e 1 (uma) porção da substância análoga à “cocaína”, pesando 13.320g (treze mil trezentos e vinte gramas), para fins de tráfico e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, Policiais Militares realizavam rondas pelo bairro Guarani, quando foram informados pelo Setor de Inteligência da PM que, segundo notícia anônima, um indivíduo estaria transportando drogas em um Ford Ka Branco, placa PKL0D95, em frente à Pousada da Conquista, naquele bairro. Diante disso, os Policiais compareceram ao referido local, onde encontraram com o agente a bordo do veículo informado, o qual imediatamente empreendeu fuga, sendo, porém, alcançado na Rua Corrente, nas proximidades do Anel Viário, nesta cidade, oportunidade em que foi apreendida, no porta-luvas e no porta-malas do veículo, respectivamente, uma porção e treze tabletes da substância análoga à “cocaína”, além de seis balanças digitais e uma maquininha de cartão de crédito da marca Mercado Pago.

4.
Materialidade e autoria delitivas evidenciadas pelo
IP nº 27164/2023

(ID nº 66457841)
isso sem se falar da própria confissão d
o
Acusad
o
, inclusive em Juízo, ocasião em que admitiu a prática do delito,
bem como das testemunhas,
daí por que o recurso interposto não questiona o mérito da condenação, limitando-se a pleitear a revisão da dosimetria.

5.
Com efeito, tem-se que a reprimenda corporal, na primeira etapa da dosimetria, foi estabelecida no mínimo legal,
qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

6.
Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante de confissão para o delito em questão,
permanecendo inalterada a pena
intermediária,
ante o óbice contido na Súmula 231/STJ.

7. Na terceira etapa ausente causa de aumento. Existência de causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de
1/6
.

8.
A lei não trouxe critérios para a fixação da fração de redução, havendo um consenso na doutrina e na jurisprudência que a quantidade e a qualidade da droga, bem como as balizas do art. 59 do Código Penal, são parâmetros para se escolher a fração redutora pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

9.
No caso em exame, verifica-se que foi apreendida
13.320 g (treze mil, trezentos e vinte gramas) de cocaína
.
Nesse viés, a alta potencialidade lesiva da droga apreendida e a sua quantidade elevada autorizam a fixação da fração de diminuição da pena, oriunda do reconhecimento da minorante elencada no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos,
na fração de 1/
6
, já que mais adequada para a reprovação e prevenção do delito de tráfico ilícito de drogas.

1
0
.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr
a
.
Silvana
Oliveira
Almeida
o, pelo conhecimento e
im
provimento do Apelo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8009006-28.2023.8.05.0274
,
provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como Apelante
Uarlem Souza dos Santos
e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente
)

AC04